Tribunal: TJES
Processo: 0000567-78.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000567-78.2020.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: FLAVIO GONCALVES BARROS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INÉRCIA DA PARTE EM PROCEDER O RECOLHIMENTO, APESAR DE INTIMADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020), tendo em vista que a ausência de recolhimento das custas iniciais não se enquadra na hipótese de abandono do feito.

II.
In casu,
verificado que o Banco Autor não realizou o pagamento das custas iniciais, o Magistrado
a quo
exarou Despacho (fl. 50), determinando a intimação da parte, pelos seus Advogados, por meio de Diário de Justiça,
“para pagar as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição”,
sendo que, a despeito de devidamente intimado, o Recorrente quedou-se inerte, a teor da Certidão de fl. 50-verso.

III.
Diante do não recolhimento das custas processuais prévias, restou escorreito o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, independentemente de qualquer espécie de intimação pessoal.

IV.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 5150429), proferida por este Subscritor, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 55/58) interposta em face da
SENTENÇA
(fl. 51), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO-ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
FLÁVIO GONÇALVES BARROS,
cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no

artigo 485, IV c/c artigo 290, ambos do Código de Processo, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, determinando, via de consequência, o cancelamento da distribuição.

Irresignado, o Recorrente sustenta, novamente, que: (
I
)
jamais foi intenção da parte recorrente abandonar o feito, já que é o maior interessado no andamento do processo, bem como no recebimento de seu crédito, que ainda se encontra pendente”
; (
II
)
eventual delonga no atendimento da intimação judicial não justificaria a extinção do processo, tampouco sem a devida intimação pessoal da parte ora recorrente, para que cumprisse o comando judicial”
; (
III
) “
para que se configure a inércia da parte, é necessária a intimação pessoal da parte por meio de seu advogado constituído, e, caso inexitosa, proceda-se à intimação através do Diário Oficial, com expressa indicação da penalidade de extinção do processo”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 5150429, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO
.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Como cediço, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil
, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

In casu,
verificado que o Banco Autor não realizou o pagamento das custas iniciais, o Magistrado
a quo
exarou Despacho (fl. 50), determinando a intimação da parte, pelos seus Advogados, por meio de Diário de Justiça,
“para pagar as custas processuais,
sob pena de cancelamento da distribuição
”,
sendo que, a despeito de devidamente intimado, o Recorrente quedou-se inerte, a teor da Certidão de fl. 50-verso.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoa
l
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020),
tendo em vista que a ausência de recolhimento das custas iniciais não se enquadra na hipótese de abandono do feito
.

Neste sentido, também perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2.
Correta a sentença que cancelou a distribuição, considerando que o autor não recolheu as custas iniciais quedando inerte, inclusive, após a intimação do seu patrono
.

3.

O cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, não depende de prévia intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017), pois inaplicável o art. 485, §1º, do CPC, já que não se trata de hipótese de abandono do feito.

4.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 008200009119, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS COMPLEMENTARES AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pagamento das custas é requisito obrigatório à distribuição do feito, tanto que a ausência de pagamento das custas implica em cancelamento da distribuição, o que resulta em extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

2.
Nesse sentido já decidiu o STJ: tendo em vista que a apelante não atendeu a determinação do magistrado de recolhimento das custas processuais, correta foi a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.142.302/SP - RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Dje 02.02.2018).

3.

Observado o não recolhimento das custas processuais prévias complementares, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é medida cabível, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
.

4
. Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 006150066162, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

A rigor, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, imperiosa a aplicação do artigo 290, do Código de Processo Civil, para o cancelamento da distribuição, independentemente de qualquer espécie de intimação pessoal.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada.

Acerca da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoa
l
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020),

tendo em vista que a ausência de recolhimento das custas iniciais não se enquadra na hipótese de abandono do feito
.

No caso dos autos, verificado que o Banco Autor não realizou o pagamento das custas iniciais, o Magistrado
a quo
exarou Despacho (fl. 50),
determinando a intimação da parte, pelos seus Advogados
, por meio de Diário de Justiça,
“para pagar as custas processuais,
sob pena de cancelamento da distribuição
”,
sendo que,
a despeito de devidamente intimado, o Recorrente quedou-se inerte, a teor da Certidão de fl. 50-verso.

Em sendo assim, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, restou escorreito o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, independentemente de qualquer espécie de intimação pessoal.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 5150429, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)